Tribunal: STF
Processo: ARE 1374680
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Sucessão trabalhista. Transferência de empregado da Companhia Brasileira de Trens Urbanos - (CBTU) para a Companhia Fluminense de Trens Urbanos (FLUMITRENS). Legalidade. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Precedentes.



    1. É Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional.



    2. Agravo regimental não provido.